Tribunal: TJMT
Processo: 1030465-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030465-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (ADVOGADO), JOILSON MARCOS DA SILVA - CNPJ: 11.180.308/0001-82 (RECORRIDO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES DE ILOGICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA EMBASADA EM DOCUMENTO OFICIAL E EXARADA EM TERMOS CRÍTICOS, MAS ALINHADA À VERDADE DOS FATOS IMPOSTA NO MOMENTO EM QUE OCORRERAM NÃO INDUZ À RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da narração dos fatos decorre a conclusão. Preliminar rejeitada.

2. Parte ré que alega irregularidade na constituição do polo passivo, mas apresenta defesa no mérito. Não há nulidade se não houver prejuízo. Preliminar rejeitada.

3. Matéria jornalística, posto que ácida, é calcada em documento oficial, tem interesse público e é alinhada à verdade subjetiva dos fatos não induz à responsabilização por danos morais.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
interposto da parte autora em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
LEANDRO FELIX DE BARROS
em desfavor de
JORNAL BAIXADA CUIABANA – representada por RONALDO COELHO DA COSTA

Inicial
: a empresa publicou fatos que feriram sua honra, pois relatou que o autor descumpriu medida protetiva e agrediu jornalista, fatos que não ocorreram.

Defesa
: Argui a inépcia da inicial porque a inicial não trouxe referências ao processo que indica na inicial, e não junta a reportagem (III – da narração dos fatos não decorre a logicamente a conclusão). Na mesma preliminar pontua que há erro na indicação da parte requerida.
Relata que, publicou em seu sítio virtual notícia de cunho jornalístico, que reproduziu os fatos narrados no boletim de ocorrências, de modo que o jornal adota linguagem popular. Sustentou que o jornal apenas exerceu o direito de informar, ao final requereu a improcedência da demanda.

Sentença:
destaca que a notícia pautou-se no dever de informar e não houve excessos uma vez que reproduziu os fatos narrados no termo de declaração (da ex-namorada do autor-reclamante). “...não obstante o autor estar protegido pela égide da presunção de inocência, a matéria em questão refletiu apenas os fatos ocorridos naquele momento específico com base nas informações prestadas pela suposta vítima de violência contra mulher”.

Recurso inominado
pelo autor: busca a procedência dos pedidos sob o argumento de que a matéria jornalística foi publicada sem prévia e mínima investigação e sem oportunidade à manifestação do ofendido, o que gera o dever de indenizar.

Contrarrazões:
invoca duas decisões contra outros meios de comunicação que também publicaram a matéria objeto da lide, ambas pela improcedência. Defende o caráter informativo da matéria, e o dever de informar os fatos à sociedade. Improcedência dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030465-23.2022.8.11.0001

Polo Ativo

LEANDRO FELIX DE BARROS

Polo Passivo

JOILSON MARCOS DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Voto – questões preliminares

Há duas preliminares invocadas na contestação e não apreciadas pelo juízo a quo, as quais analiso em virtude de se tratar de questão de ordem pública e com o fito de evitar nulidade.

Argui-se que dos fatos narrados não há decorrência de conclusão lógica. Não vinga a alegação, pois, a uma leitura da inicial depreende-se a concatenação lógica entre os fatos descritos e o pleito, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
, proceda-se à adequação, nos moldes do informado pela parte requerida, constando-se como parte reclamada: Baixada Cuiabana, grupo RCC de Comunicação. Aplico a máxima “não há nulidade se não houver prejuízo” (art. 283, CPC), bem como, em relação à citação, o art. 239, § 1o, CPC.

Rejeito
ambas as preliminares.

Voto - mérito
.

Em jogo estão dois direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa, como garantidora importante das noções básicas da democracia, e o dever de informar necessário à formação da consciência da sociedade, e, por outro lado, os direitos de personalidade, da intimidade, vida privada, honra e imagem, que merecem ser resguardados de agressões ilícitas, com a contrapartida do direito à indenização por danos materiais e morais.

Não há direitos fundamentais absolutos. A virtude do meio (
in médio virtus
) é necessária para se aquilatar a situação e chegar a uma decisão ponderada, equilibrada e justa.

“A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia”, admitindo-se a posterior análise para fins de responsabilização (Tese 995, STF).

Pois bem. A questão fática resume-se a verificar se ocorreu o excesso na publicação jornalística, ou seja, se houve falta de cuidado e cautela indispensáveis na veiculação da matéria.

O trecho jornalístico, em si, tem conotação de interesse público, pois retrata suposta “agressão” praticada contra ex-namorada, fato esse estritamente contraposto à formatação de uma sociedade dinâmica e plural, na qual o Outro gênero (feminino) deve ser respeitado.

Pela prova constante nos autos nota-se pelos termos expressos da notícia: “Advogado é preso após desrespeitar medida protetiva e agredir jornalista” (título da notícia). Na sequência, há a explicação de que o autor da ação é “suspeito de ter agredido a ex-namorada (...)” (id. 182040724).

A explicação da matéria é clara no sentido de que houve uma suspeita da agressão, em que pese o mote sensacionalista do título. Isso a adequa ao interesse de informar e afasta da alegação apriorística do cometimento de crime. Ademais, nota-se que, conforme relata o autor, a notícia foi embasada em boletim de ocorrência (procedimento criminal extrajudicial e inicial), o que satisfaz o requisito da “verdade subjetiva”, alinhado ao dever de diligência na apuração dos fatos (compromisso ético com a informação).

A acidez constitui elemento de determinadas matérias/veículos jornalísticos, mas não pode ser confundida com inverdades.

Destaca-se, ainda, “a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão)” (STJ, REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021), do que decorre não ter havido excessos que justifiquem a imposição de danos morais.

No RE 1075412, Supremo Tribunal Federal, foi discutido o tema no âmbito da entrevista jornalística, mas dele podem ser hauridos elementos que auxiliem na análise e fundamentação do presente julgado.

No referido recurso foi fixada a tese de repercussão geral 995, com dupla exigência de requisitos: “a empresa só poderá ser responsabilizada se ficar comprovado que, na época da divulgação da informação, havia indícios concretos da falsidade da acusação” (i). Outro requisito é a demonstração do descumprimento do dever de verificar a veracidade dos fatos e de divulgar a existência desses indícios (ii).

Esses dois requisitos não se subsomem no caso concreto, primeiro, por não haver os indícios concretos da falsidade da acusação, segundo porque houve o cumprimento do dever de verificar a veracidade dos fatos, tanto é que foram calcados em documento oficial, consoante se disse.

Por esses motivos, a decisão monocrática deve ser mantida, razão pela qual
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão da sucumbência, fixo os honorários recursais em 20% do valor atribuído à causa, suspendendo sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, CPC.

Proceda-se à adequação do polo passivo, consoante o alinhavado no bojo do voto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023